Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726434-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIA ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face das r. decisões (IDs 198656568 e 199257099, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Antônia Alves Rodrigues, indeferiu o encaminhamento de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a pesquisa de eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício, sob o argumento de que pode ser realizado por meio de pesquisa no CAGED, que prescinde de intervenção judicial. Nas razões recursais (ID 60854106), alega, em síntese, que o d. juízo a quo indeferiu a expedição de ofícios utilizando o argumento de que os valores recebidos a título de salário, vencimentos e aposentadorias seriam em regra impenhoráveis, mas o c. Superior Tribunal de Justiça consignou a possibilidade da penhora das verbas em destaque. Afirma que o sistema CAGED apenas fornece dados do próprio Requerente, não podendo ser acessado informações de terceiros, necessitando da intervenção judicial, pelo princípio da cooperação. Requer a antecipação da tutela recursal a fim suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conquanto se possa cogitar do direito à expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, assim como ao INSS, a fim de obter informações sobre eventuais vínculos empregatícios e existência de rendimentos ou benefícios em nome da Executada, não há fato concreto que caracterize o periculum in mora. Isso porque, conforme se extrai da decisão que suspendeu o processo, a prescrição intercorrente somente terá termo em 1/7/2026 (ID 66685003 na origem), não existindo, portanto, risco de perecimento do direito da parte Agravante antes da análise de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator